Tribunal: TCU
Processo: 023.627/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7571/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.627/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Angela das Gracas Goncalves Dias (CPF XXX.495.906-XX); Candida Emilia de Oliveira e Silva (CPF XXX.097.822-XX); Carla Cristina de Sordi (CPF XXX.280.948-XX); Carlos Henrique de Oliveira Felicio (CPF XXX.613.056-XX); Celia Regina Gales (CPF XXX.739.858-XX); Lizandro Pereira Miranda (CPF XXX.238.570-XX); Maria Auxiliadora Ribeiro dos Santos (CPF XXX.738.722-XX); Maria Carolina Belo da Cunha (CPF XXX.444.616-XX); Maria Jose Ferreira Zaruz (CPF XXX.129.886-XX) e Michelle Mendonca Nimrichter (CPF XXX.008.257-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.